Tribunal: TJDFT
Processo: 0706863-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DOS RÉUS. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CITAÇÕES COMPROVADAS NOS AUTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RECURSO DO AUTOR. REVELIA E EFEITOS. CABIMENTO. LEVANTAMENTO INDEVIDO DE VALORES. ADVOGADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
1. Não há que se falar em nulidade de citação dos réus, vez que o AR foi encaminhado para endereço informado nos autos, tendo a respectiva correspondência sido recebida por pessoa devidamente identificada, que não manifestou qualquer ressalva ou objeção ao recebimento do mandado de citação da empresa ré.
2. O réu, pessoa física, foi citado por Oficial de Justiça, conforme consta de mandado carreado aos autos, em razão da Carta de Citação ter sido devolvida por encontrar-se três vezes ausente.
3. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, de modo que a legitimidade para a causa deve ser aferida a partir da análise das afirmações feitas pelo autor.
4. A retenção indevida de valores provenientes de êxito em ações judiciais, por advogados, sem o devido repasse aos clientes, caracteriza dano moral passível de indenização, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT.
5. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade, levando em conta duas funções principais: a reparadora dos danos sofridos e a preventiva de comportamentos futuros semelhantes, de modo que a indenização fixada não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, bem como não pode ser irrisória, apta a fomentar comportamentos descompromissados.
6. Recursos conhecidos. Apelo dos réus não provido. Apelo do autor provido.